Tribunal: TJPA
Processo: 0802932-42.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802932-42.2021.8.14.0028

APELANTE: VICENTE MARTINS BARBOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vicente Martins Barbosa contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade — auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-acidente — formulado em desfavor do INSS. O pedido baseava-se em alegada incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. A improcedência fundamentou-se em laudo pericial judicial, o qual atestou inexistência de incapacidade, apontando que as patologias diagnosticadas (tendinite e lombalgia) são tratáveis, não geram sequelas funcionais e não impedem o exercício da atividade habitual do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por omissão na análise de documentos médicos particulares e do parecer do assistente técnico; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial deixou de observar os requisitos técnicos previstos no art. 473 do CPC/2015; (iii) determinar se os elementos particulares apresentados são suficientes para comprovar a existência de incapacidade laboral; (iv) verificar se há direito ao auxílio-acidente diante da alegada redução da capacidade funcional; e (v) avaliar se as condições socioeconômicas do trabalhador rural deveriam influenciar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa a todos os documentos unilaterais pela sentença não configura nulidade quando o julgador, ao formar seu convencimento, fundamenta-se em prova técnica idônea e aprecia globalmente o conjunto probatório, conforme autoriza o art. 371 do CPC.

O laudo pericial oficial apresenta-se técnico, claro, metodologicamente adequado e conclusivo, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC/2015, inexistindo vício que comprometa sua credibilidade.

Os documentos médicos particulares e o relatório do assistente técnico não demonstram, por si sós, a existência de incapacidade laboral atual ou sequela funcional permanente que desautorize a conclusão do laudo judicial.

A concessão de auxílio-acidente pressupõe comprovação de redução definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o que não foi evidenciado nos autos.

As condições pessoais e socioeconômicas do segurado somente podem ser consideradas se verificada a incapacidade laboral, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo pericial judicial, quando claro, fundamentado e realizado por especialista, prevalece sobre documentos unilaterais, salvo se houver prova técnica idônea em sentido contrário.

A inexistência de incapacidade laboral atual ou de sequela permanente afasta o direito a benefício por incapacidade, inclusive ao auxílio-acidente.

As condições socioeconômicas do segurado não substituem o requisito legal da incapacidade para fins de concessão de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 473, 479 e 487, I; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Vicente Martins Barbosa contra a sentença proferida nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual pleiteava o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez ou, ainda, de auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho que lhe teria ocasionado incapacidade laborativa.

A sentença recorrida, lançada ao ID 21051308, julgou improcedente o pedido formulado, com base na perícia médica judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, considerando que as lesões identificadas — Tendinite no ombro (CID M75.1) e Lombalgia (CID M54.5) — não impedem o exercício das atividades habituais do autor, por serem tratáveis e sem gerar sequelas funcionais.

Assim, concluiu-se que não havia direito ao benefício pleiteado, inexistindo prova robusta de incapacidade.

Em razão disso, o feito foi julgado extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação ao pagamento de custas, por se tratar de justiça gratuita.

Em suas razões (ID 21051312 – fls. 1/20), o Apelante sustenta, em síntese:
(i) Preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de análise dos documentos médicos particulares e do relatório do assistente técnico;
(ii) No mérito, alega que o laudo judicial foi superficial e não observou os requisitos do art. 473 do CPC/2015, não considerando as condições socioeconômicas do trabalhador rural; (iii) Aponta que os exames e laudos médicos acostados aos autos, inclusive ressonância magnética e relatórios de especialistas, demonstram a existência de sequelas permanentes, como hérnia de disco, artrose acrômio-clavicular e degenerações discais, as quais limitam sua capacidade de trabalho;
(iv) Ressalta que o perito não respondeu adequadamente aos quesitos referentes à possibilidade de concessão de auxílio-acidente, ainda que inexistente a total incapacidade para o labor; (v) Por fim, requer a reforma da sentença, com a concessão de um dos benefícios pleiteados, inclusive com base nos princípios do livre convencimento motivado do juiz (arts. 371 e 479 do CPC), e na jurisprudência do STJ e TRF4.

Certifica-se que não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme documento de ID 21051315 – fls. 1.

O Ministério Público, em sua manifestação de segundo grau (ID 27862355), deixou de intervir no mérito recursal sob o fundamento de que a demanda versa sobre direito individual, disponível e de natureza patrimonial, não havendo incapaz nem questão de relevância social ou de interesse público coletivo envolvido.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se o apelante faz jus ao recebimento de benefício por incapacidade — seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-acidente — à luz dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, em especial a prova pericial judicial.

A sentença de origem julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a inexistência de incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário. O perito judicial, após realizar exame clínico e análise da documentação, concluiu que o autor se encontrava em plenas condições para exercer sua atividade habitual, sem limitação funcional permanente. Ressaltou que as patologias diagnosticadas (CID M75.1 – tendinite do ombro; CID M54.5 – lombalgia) são compatíveis com a faixa etária do requerente e não ensejam afastamento prolongado ou incapacidade laboral.

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por suposta omissão quanto à valoração das provas unilaterais acostadas aos autos. O julgador de origem analisou expressamente os documentos médicos apresentados pela parte autora, mas entendeu que não possuíam força suficiente para infirmar as conclusões do laudo judicial. Essa decisão encontra respaldo no sistema de livre convencimento motivado adotado pelo art. 371 do CPC, que confere ao magistrado a liberdade de valorar a prova conforme seu convencimento, desde que devidamente fundamentado.

Ademais, o perito nomeado pelo juízo apresentou laudo claro, técnico e baseado em metodologia científica reconhecida, respondendo aos quesitos com objetividade. Não houve comprovação de falhas técnicas capazes de comprometer sua credibilidade. Ressalte-se que o simples fato de o laudo divergir da expectativa da parte autora não invalida sua eficácia probatória, sobretudo quando não há outros elementos objetivos a infirmá-lo.

Quanto à alegação de que o perito se limitou a uma avaliação superficial e que não observou o disposto no art. 473 do CPC, igualmente não procede. O laudo judicial descreveu o objeto da perícia, relatou os achados clínicos, indicou o diagnóstico e ofereceu resposta conclusiva aos quesitos formulados. Não se exige que o perito concorde com o assistente técnico ou com os laudos particulares, mas que fundamente suas conclusões, o que efetivamente foi feito.

No tocante à suposta desconsideração das condições socioeconômicas do autor, é importante frisar que o deferimento de benefício por incapacidade exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais previstos na Lei nº 8.213/91, em especial a comprovação da incapacidade laboral, sendo essa a premissa fática essencial para o deferimento da pretensão. As condições pessoais e sociais do segurado somente ganham relevo se estiver demonstrado o pressuposto da incapacidade, o que, no presente caso, não se verificou.

Também não merece guarida o argumento de que a sentença teria sido omissa quanto à análise do pedido de auxílio-acidente, uma vez que o perito judicial deixou claro que não há sequela funcional permanente resultante do acidente narrado. O auxílio-acidente, por sua vez, exige a demonstração de redução definitiva da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o que também não foi demonstrado nos autos. Ausente esse requisito, inexiste fundamento legal para concessão da benesse indenizatória.

Em conclusão, os elementos constantes dos autos não infirmam a conclusão da sentença de origem. O autor não logrou demonstrar, de forma cabal, a existência de incapacidade laborativa, tampouco de sequelas permanentes que autorizem a concessão do benefício de auxílio-acidente. Ao contrário, a prova pericial oficial, elaborada por médico especialista, goza de presunção de veracidade e não foi eficientemente impugnada nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 30/07/2025